Tribunal: TJDFT
Processo: 0001641-47.2011.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ROL TAXATIVO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. REJEIÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ÉTICA DA OAB. IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL.
I – Nos termos do art. 268 do CPP, “para que pessoa física ou jurídica possa ingressar no feito como assistente de acusação, deve demonstrar, [...] ser titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela conduta típica” (AgRg no RMS n. 62.157/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020.). Em se tratando de interesse econômico, o pedido deve ser rejeitado e a questão discutida na seara própria.
II – O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), inovação legislativa que tem por finalidade obstar a ação penal, deve retroagir para aplicação em casos de delitos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, desde que não tenha sido recebida a denúncia.
III – O crime de parcelamento irregular do solo compreende todo e qualquer ato que possa resultar na constituição, expansão e consolidação de loteamento sem a autorização do órgão público competente.
IV – Diante da constatação, por meio de exame pericial, que as obras realizadas consistiram em nova tentativa de parcelamento e causaram dano ambiental, correta a condenação.
V – A improcedência representação ajuizada em desfavor dos réus julgada pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/DF não tem qualquer repercussão no julgamento de ação penal que visa apurar os mesmos fatos, em razão do princípio da independência ou autonomia entre as instâncias administrativa e penal.
VI – Havendo pedido expresso desde a denúncia, comprovados e quantificados os danos ambientais por laudo pericial, submetido ao crivo do contraditório e ampla defesa, deve ser fixada a reparação pelos danos ambientais causados, nos termos do art. 387, IV, do CPP e art. 20 da Lei de Crimes Ambientais.
VII – Recursos conhecidos. Desprovidos os dos réus e provido o do Ministério Público.